Tribunal: TJDFT
Processo: 0748716-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748716-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINA VIEIRA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Elina Vieira Muniz contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 75494160, págs. 1-2). 3. A agravante, em suma, argumenta que é aposentada e faz jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave (cegueira, visão monocular, CID H54.4) nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. 4. Por essa razão ajuizou ação declaratória com o fim de reconhecer o direito à isenção quanto ao recolhimento do imposto de renda, contudo, a liminar foi indeferida. 5. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados se abstenham de efetuar o desconto do imposto de renda retido na sua folha de pagamento e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 21351521, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A União, no exercício de sua competência tributária, instituiu imposto sobre a renda, o qual incide sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos por pessoas físicas, residentes ou domiciliados no Brasil. Esse tributo será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos (art. 2o da Lei no 7.713/88). 10. Entretanto, nos termos do art. 6o, XIV da referida Lei, os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) das pessoas portadoras de determinadas enfermidades, dentre elas cegueira, receberam isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reserva/reforma. 11. A comprovação da moléstia deveria ser realizada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que descreverá o prazo de validade da avaliação, conforme exige o art. 30, § 1o da Lei no 9.250/98. 12. Tal exigência posteriormente foi afastada pela Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 13. A decisão recorrida ponderou que não há demonstração de urgência na medida pleiteada, uma vez que o laudo médico apresentado, apesar de ter sido emitido em 17/8/2020, indica o mesmo diagnóstico daquele realizado em 18/3/1992. 14. Em observância à orientação jurisprudencial do STJ, somente seria possível suspender o recolhimento do imposto de renda no caso de demonstração de urgência e, na ausência do laudo médico oficial, se o Magistrado entendesse suficiente a comprovação da doença grave por outros meios de provas. 15. A fruição do direito à exclusão do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea. 16. A isenção tributária foi regulamentada pelo Decreto no 9.580/2018, cujo art. 35, inciso II, alínea “b”, disciplina as hipóteses de isenção ou não tributação do imposto de renda aos portadores de determinadas enfermidades, inclusindo a cegueira. 17. O §4o do referido artigo, estabelece que as isenções previstas nas alíneas “b” e “c” do inciso II, caput, aplicam-se: a) a partir do mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial expedido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que reconhecer a moléstia contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada em laudo pericial. 18. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. 19. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente do STF: RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015. 20. O CTN, ao tratar das exceções ao crédito tributário, prevê em seu art. 111 que a interpretação da legislação tributária deve ser literal quando dispuser sobre: “I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção e III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” [grifado na transcrição]. 21. Da mesma forma, há precedentes deste Tribunal reconhecendo que as exigências legais para a isenção tributária devem ser interpretadas literalmente e por isso são cumulativas e taxativas: Acórdão no 1082762, 07105560420178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no PJe: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Como o pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, faz-se necessária a análise da instrumentalidade do processo, pois o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. 23. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade podem ser personificados na Administração Pública. 24. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 25. A antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, conforme ponderado na decisão recorrida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1193555, 07062290220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. É imprescindível a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantindo às partes a dilação probatória para verificar se a enfermidade da agravante lhe permite o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a sua renda, nos termos do Decreto no 9.580/2018. 27. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela pretendida. Dispositivo 28. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 29. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO